Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO SERGIO SIMÕES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Carta Precatória de no 1001239-18.2019.8.11.0020, emanada da Ação de Execução de Alimentos, manejada por BRUNO SERGIO GARCIA SIMÕES, indeferiu o pedido com que objetivava realizar nova avaliação do bem imóvel levado à leilão e, ato contínuo, homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça.
Para tanto, aduz o agravante que o imóvel rural penhorado por força da ação de execução foi subavaliado pelo oficial de justiça designado, o qual atribuiu o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por hectare, quando na verdade, o valor de mercado atual está em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o hectare, conforma apurado no laudo de avaliação realizado por profissional habilitado.
Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o leilão do bem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Embora o artigo 873 do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de reavaliação do imóvel a pedido de qualquer das partes, sua realização, contudo, apenas se dará quando verificados os requisitos impressos nos incisos seguintes do mencionado artigo.
Nesse particular, ao menos nesse instante, não se verifica qualquer desacerto do laudo elaborado pelo oficial de justiça, o qual segundo consta dos autos, descreveu às minúcias o imóvel penhorado, inclusive quanto à qualidade da área e os preços praticados na região, diferentemente do laudo unilateral apresentado pelo executado, elaborado por profissional do Estado de São Paulo.
Ademais, é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessário, à princípio, a reavaliação do imóvel por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.